Tribunal: TJES
Processo: 0007845-96.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007845-96.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETE CANDIDA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AMBIENTAL,
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA MINERADORA
–
PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO CORRELATO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E
mbora o desastre ambiental
decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em novembro de 2015,
dê ensejo à responsabilização objetiva da
mineradora
, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara suficientemente elucidado,
impondo-se a manutenção da improcedência da pretensão indenizatória deduzida nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007845-96.2020.8.08.0030

APELANTE: ELISABETE CANDIDA

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ELISABETE CANDIDA contra sentença id 10397482, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A..

Irresignada, pugna a Apelante nas razões declinadas no id 10397684, em abreviada síntese, pela anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova de que exercia a atividade pesqueira e sofreu danos pelo rompimento da barreira de Mariana/MG.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 10397687, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007845-96.2020.8.08.0030

APELANTE: ELISABETE CANDIDA

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ELISABETE CANDIDA contra sentença id 10397482, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A..

Irresignada, pugna a Apelante nas razões declinadas no id 10397684, em abreviada síntese, pela anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova de que exercia a atividade pesqueira e sofreu danos pelo rompimento da barreira de Mariana/MG.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 10397687, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Do inteiro teor do provimento objurgado, infere-se que a improcedência da demanda se deu sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Contudo, após compulsar detidamente os presentes autos, tenho que razão se distancia da parte autora em seu pleito, explico.

Não vislumbro nos autos quaisquer indícios de que a autora realizava a atividade de pesca, eis que não apresentou fotografias, recibos ou qualquer documentação apta a evidenciar tais fatos.

Outrossim, em que pese a declaração de comprovação de escolaridade colacionada nos autos, foi expedida no ano de 2009, seis anos antes do rompimento da barragem, além disso, a declaração de que a autora trabalhou com a manipulação de pescados não expõe a data exata da atividade, sendo cediço que restam insuficientes para comprovar as alegações autorais, haja vista que serem os únicos documentos colacionados aos autos com o intuito de comprovar a atividade exercida pela autora.

Nesta ordem de considerações, vejo que a parte autora deixou de instruir esta demanda com provas capazes de demonstrar o seu direito, bem como de produzi-las, apesar de todos os meios de provas estarem à sua disposição. Assim, a parte autora deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe recaía.

Destarte, ante a não comprovação de que exercia e deixou de exercer seu mister única e exclusivamente em razão do desastre ambiental, bem como que a pesca era sua fonte de renda, tenho que não há que se falar em condenação da parte ré em indenizar pelos danos supostamente suportados pela parte autora.

(...)”

Como cediço, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva da Apelada, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara elucidado.

Com efeito, do detido compulsar dos autos, não se verifica que a Apelante tenha comprovado minimamemente o exercício da atividade pesqueira ou agrícola que tenha sido interrompida ou prejudicada pelo rompimento da barragem, eis que não colacionou aos autos qualquer prova documental.

Saliente-se, ademais, que não houve o requerimento de produção de outras provas, consoante consignado pelo Juízo
a quo
na decisão de fls. 128/129.

Ante o exposto, por não haver o Apelante se desincumbido do ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em seu inteiro teor.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade da verba por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.